Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-34.2021.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001424-34.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO PADILHA BARBOSA - CPF: 064.049.321-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO PADILHA BARBOSA - CPF: 064.049.321-13 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 070.574.791-31 (APELADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (APELADO), MARCEL CASTOR DE ABREU - CPF: 791.188.101-44 (ASSISTENTE), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (ASSISTENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA (ASSISTENTE), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (ASSISTENTE), RAISSA SOUZA DA SILVA - CPF: 063.662.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA SOUZA DA SILVA (ASSISTENTE), TIAGO BENTO DE MORAES (ASSISTENTE), LUCIMEIRE GOMES DA COSTA (ASSISTENTE), LUCINEIA GOMES DA COSTA (ASSISTENTE), ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), LUCIMEIRE GOMES DA COSTA - CPF: 817.163.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O ART.28, ‘CAPUT’, DA LEI 11.3443/06 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLURALIDADE DE RECORRIDOS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – SEGUNDO RECORRIDO APREENDIDO COM APROXIMADAMENTE 21,91 (VINTE E UMA GRAMA E NOVENTA E UMA CENTIGRAMAS) DE MACONHA EM SEU BOLSO E LOCALIZAÇÃO DE 07 PLANTAS DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO RECORRIDO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELE - MENTOS A COMPROVAR QUE A DESTINAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ERA PARA A DISSEMINAÇÃO– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

A droga apreendida não caracteriza, por si só, a traficância, a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.

A condição de usuários dos réus, aliada a inexistência de outros elementos a indicar a traficância, caracteriza, como concluiu o juiz da causa, o crime tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Penal nº 1001424-34.2021.8.11.0037, desclassificou a conduta delitiva dos ora apelados, CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO e VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, respectivamente, da imputação relativa ao cometimento do crime descrito no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28, ‘caput’, do mesmo Diploma Legal. (Sentença- Id. 104514074)

Inconformado com a sentença desclassificatória o recorrente pugna, em síntese, pela reversão da decisão a fim de vê-los condenados nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06. (Id. 104514089)

Em contrarrazões, requerem os recorridos em preliminar, pela intempestividade do recurso ministerial manejado e, no mérito, pela manutenção da sentença ao argumento de que ‘houve perfeita adequação entre fato concreto e a descrição legal do artigo 28, caput da lei 11.343/06.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral e Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Elio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, na ementa assim sintetizada: (Id. 108902479)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06] - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO - PROCEDÊNCIA - PROVAS SEGURAS E CONCRETAS DO TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE - P ELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Considerando a preliminar de intempestividade do recurso ministerial arguida em sede de contrarrazões pela defesa, passo a análise.

Argumenta, em síntese, que:
“(...) o Ministério Público foi intimado no dia 08/07/2021 pelo Diário Oficial Mato Grosso, Edição nº 11015, manifestando interesse de Interpor Recurso no dia 10/07/2021 Id. 60115328, verifica-se que o decurso do quinquídio legal expirou dia 16/07/2021, afigurando-se intempestivo, pois, a presente Razões do Recurso de Apelação, interposto foi protocolizado tão somente no dia 09/08/2021 Id. 62518816.(...)
”

Com efeito, dispõe o art.577 do CPP:

“Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.”

A doutrinam de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, quanto a apresentação extemporânea das razões, preleciona
in verbis
:

"A apresentação de razões fora do prazo e a inversão da ordem para arrazoar têm sido entendidas como mera irregularidade, não conduzindo à nulidade. Pode-se questionar a posição da jurisprudência quanto a este último aspecto, pois a inversão poderá causar prejuízo ao contraditório" (As nulidades no processo penal. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 281).

Assim, o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.1
.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.
2. No caso dos autos, conquanto a defesa tenha interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal, verifica-se que o reclamo não foi conhecido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente, o que revela a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, cuja insurgência deixou de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade.3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da apelação interposta pelo paciente”. (HC 358.217/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)”

Assim,
rejeito a preliminar da defesa
e conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo a análise do mérito do recurso de apelação do Ministério Público
.

Transcrevo a denúncia: (Id. 51315034)

“(...) Fato 01: No dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 16h00min na Rua Ipê Amarelo, nº 88, Bairro Primavera III, em residência particular, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ALEXANDRO PADILHA BARBOSA semeava, cultivada, para fins de tráfico, 07 (sete) mudas de maconha com aproximadamente 30 centímetros cada, substâncias entorpecentes que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar colacionado aos autos (Pág. 48 - Id.50242787 -), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como com sua prática envolveu a adolescente RAISSA SOUZA DA SILVA, de 16 (dezesseis) anos, conformo Termo de Declarações constante nos autos. Na ocasião, os Policiais Militares estavam em diligências que envolviam um crime de homicídio e, ao chegarem na residência do denunciado, nos fundos da mesma encontraram 01 (um) balde que continha 07 (sete) mudas de Maconha com alturas entre 10 e 30 centímetros e 01 (uma) balança de precisão, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Pág. 17 – Id. 50242757) e Laudo Pericial Preliminar (Pág. 48 – Id.50242787). O local era frequentado pela adolescente RAISSA, que tinha conhecimento da plantação da droga, conforme afirmado por ALEXANDRO.

Fato 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo, ou seja, no dia 06 de fevereiro de 2021, logo após o fato acima narrado, na Rua Passo Fundo, nº 555, Bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT, os denunciados CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO e VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO traziam consigo para venda e entrega ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de Maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar colacionado aos autos da (Pág. 48 - Id.50242787 -), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e mais R$ 2.535,00 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais) de dinheiro em espécie. Após a constatação no 1º fato, os policiais foram informados que VITOR estaria na localidade da Rua Passo Fundo, nº 555, no Bairro Primavera II e se deslocaram até o endereço, onde encontraram o mesmo, acompanhado de CARLOS. Ato contínuo, realizaram revista pessoal em VITOR e encontraram em seu bolso (01) porção de maconha, pesando 19,54 gramas e mais R$ 2.535,00 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais) em dinheiro. Com o indiciado CARLOS foi encontrado em seu bolso (01) porção de Maconha embalado num plástico preto, pesando 2,37 gramas, consoante Termo de Exibição e Apreensão Pág. 17 – Id. 50242757e Laudo Pericial Preliminar (Pág. 48 – Id.50242787).[...].”

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 104513458), boletim de ocorrência nº.2021.34615 (Id.104513459), termo de exibição e apreensão (Id. 104513462), Laudo Preliminar de Entorpecente (Id. n. 104513489), laudo pericial nº 3.14.2021.73616-01 (Id. 104513961), que constatou:

“[...]Trata-se de:

A) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como: “B1”.

B) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como: “C1”.

C) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caule e caulículos, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como: “A1”.

D) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caule e caulículos, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como: “A2”.

[...]

Massa: A porção recebida no item “A” apresentou 0,19 g (dezenove centigramas) de massa líquida; a porção recebida no item “B” apresentou 0,14 g (quatorze centigramas) de massa líquida; a porção recebida no item “C” apresentou 0,10 g (dez centigramas) de massa líquida; a porção recebida no item “D” apresentou 0,07 g (sete centigramas) de massa líquida. As massas foram obtidas em balança Marte AL 500

[...]

RESULTADO Após a realização dos exames verificou-se que os materiais analisados nos itens “A”, “B”, “C” e “D” apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA)[...]”(Negritou-se)

Na hipótese em referência, conforme foi asseverado pelo sentenciante o policial militar Marcel Castor de Abreu comunicou que havia uma investigação do crime de homicídio que teria ocorrido ao lado da residência em que foram presos os suspeitos. No local ao fazer uma revista no fundo do imóvel foi encontrado debaixo de um recipiente os pés de maconha.

Do depoimento dos policias RAFAEL TRAMARIM – Registro audiovisual, extrai-se o seguinte: (Id.57452841)

“[...]As informações quanto ao Vitor era que o Carlos morava com ele antes e (...) ao fazermos a busca ele já morava com os pais (...) mas ele frequentava a casa constantemente (...). As informações eram específicas em relação ao Carlos, somente (...). Quanto ao Carlos só informações que havia traficância lá
não

foi flagrado nenhuma vez pela nossa equipe a venda de entorpecente.
(...)
quanto ao Vitor e Alexandro não participou de nenhuma investigação.
Creio que o Vitor possui antecedentes criminais por tráfico também só isso que eu me lembro. Especificamente nesse inquérito aí o alvo era o Carlos.[...]”

Transcrevo também, o depoimento em sede judicial da testemunha policial OSMAIR LIMA DOS SANTOS: (Id. 57452841)

“(...) Fomos informados da questão do homicídio na três (...) e durante o ocorrido que a gente ficou lá foi chegando várias informações, inclusive, essa daí da situação vulgo “salve” (...). Nessa residência que a gente encontrou primeiramente os menores foi encontrado um balde contendo alguns pés de maconha. Depois recebemos informação de que o Vitor se encontrava na residência dele na Passo Fundo e a gente se deslocou lá. (...) A gente encontrou ele e na abordagem ele trazia consigo um pedaço de maconha no bolso. (...)
quando a gente abordou ele (Vitor) já foi visualizado no bolso dele que ele tinha um grande volume de entorpecente no bolso. (...) O Carlos tava junto com ele
. Com o Carlos não me recordo se foi encontrada droga com ele, mas o Carlos também já é conhecido no meio ai da criminalidade. (...) Vitor era conhecido por tráfico também tinha informação.(...)”

Como visto, os testemunhos dos policiais, não são aptos a comprovar que o acusado estava vendendo droga.

Contudo, os apelados em ambas as fases negaram a traficância sustentando serem usuários de substâncias entorpecentes.

Em sede extrajudicial o apelado VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, de 19 anos de idade, relatou: (Id. 104513476)

“[...]QUE estava em posse de R$ 2.450,00, quando foi abordado em sua casa pelos policiais; QUE em relação ao entorpecente encontrado em seu poder, foi com Carlos Rodrigues Neto na Praça da Fumaça para comprar o entorpecente para usarem; QUE Carlos desceu da motocicleta, em quanto o interrogado o esperou na motocicleta, Carlos comprou o entorpecente e ambos foram para casa; QUE estava dexavando o entorpecente para usar quando os policiais chegaram; QUE em relação ao dinheiro tem como provar que é de origem licita; QUE o dinheiro é proveniente de uma negociação de uma motocicleta/ Honda Biz, 125, Vermelha, ano 2011; QUE vendeu a motocicleta para sua Tia Lucimeire Gomes da Costa; QUE sacou o valor R$ 2.000,00 no dia 01/02/2021, e depois sacou mais R$ 500,00, no dia 04/01/2021, ambos saque da conta de sua Tia; QUE sacou junto com sua Prima Larissa Vieira; QUE gastou R$ 50,00, restando os R$ 2.450,00; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”(Sic.)

Em juízo, externou: (Relatório de Mídia – Id. 57452841)

“(...) Eu estava em casa no momento que fui abordado pela polícia (...).
Fizeram a revista em mim e eu tava com um pedaço de 20 gramas de maconha e um pouco mais cedo minha tia tinha me levado um dinheiro que era pra mim comprar a moto do meu vizinho pra ela só que meu vizinho tava no serviço. Eu tinha ido mais o Neto lá na BH lá na antiga “Praça da fumaça” nos tinha comprado R$ 100,00 (cem reais) de maconha prensado e R$ 20,00 (vinte reais) de outro tipo de maconha e a gente tava fazendo uso do entorpecente (...). Eu sou usuário
(...) fumo maconha desde meus 12 anos de idade e tenho problema com ansiedade (...) e fumo maconha pra ficar mais tranquilo (...). Eu e o Carlos somos amigos desde a infância (...) nós sempre usamos maconha junto (...) eu também já usei cocaína (...). Hoje eu só uso minha maconha. (...) Comigo foi encontrado um pedaço acho que 19 gramas de maconha. (...) O Alexandro eu fui conhecer ele no dia da prisão lá na delegacia. (...) Quando eu era “de menor” já fui preso por tráfico, porte de arma de uso restrito (...), mas já tem 3 anos que não me envolvo com nada.

Promotora de Justiça: Aquela droga que os senhores compraram era pra usar todo aquele dia ou era pra mais tempo?

Acusado: Não. Era pro final de semana.

Promotora de Justiça: (...) foi o Neto que comprou eu levei ele de moto (...) só que a droga foi apreendida comigo (...)”.

O recorrido CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, por sua vez, esclareceu durante seu interrogatório que: (Id. 104513480)

“[...]QUE foi junto com Vitor na Praça da Fumaça comprar um braw (maconha); QUE interrogado relata que quem comprou foi ele mesmo; QUE comprou R$110,00 de entorpecente; QUE então voltou com Vitor e foram usar o entorpecente; QUE Vitor estava dexavando o entorpecente quando escutaram um barulho; QUE foram ver, era duas viaturas da PM; QUE os policiais chegaram e já foram dizendo "perdeu", sabemos que foram vocês, referindo-se ao homicídio que havia ocorrido; QUE então os conduziram para Delegacia; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.[...]”(Sic.)

Em Juízo, o apelado CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA manteve a negativa da prática da conduta imputada, relatando que: (Id. 57452841)

“(...) eu comprei essa droga para uso com Vitor e tinha consumido um cigarro e quando fomos fumar outro a polícia chegou (...) a gente tinha comprado a droga lá na praça da fumaça com um conhecido do Vitor R$ 100,00 de maconha no pedaço e R$ 20,00 de “bucha” (...) não era para venda era para uso (...) sobre essas postagens não fui eu, minha rede social foi

hackeada duas vezes, eu não vendo drogas e não participo de organização criminosa (...) uma pessoa que não gosta de mim hackeou (...)”.

Da análise dos pormenores dos autos, constata-se a ausência de demonstração de ocorrência dos fatos como narrado na denúncia no que alude à conduta dos apelados, pois, repisa-se, com o recorrido Vitor foi encontrado pouca quantidade de cannabis sativa e com Carlos houve o encontro das plantas de maconha.

Pois, depreende-se que houve a apreensão de duas porções de substancia análoga a maconha, sendo uma delas de 19,54g (dezenove gramas e cinquenta e quatro centigramas), e a outra com 2,37g (dois gramas e trinta e sete centigramas),
que somam aproximadamente 21,91 (vinte e uma grama e noventa e uma centigramas) de maconha
. (Id. 104513489)

Assim como, que as 07 plantas de
cannabis sativa
apreendias na residência que possuíam aproximadamente entre 10 cm e 30 cm.

Destarte, o conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, efetivamente, o cometimento de tráfico de entorpecente pelos apelados.

Importante consignar, que com a anuência ministerial, houve a restituição judicial do valor apreendido com o apelado Vitor de R$ 2.535,00 (dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais), porquanto, comprovado que tratava-se o referido numerário ser pertencente a tia do recorrido [LUCIMEIRE GOMES DA COSTA], conforme encartado no Id. 104514067-fl.01/25 e alvará judicial expedido no Id.10451402.

Com efeito, a condenação por tráfico de drogas deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas da comercialização.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – APREENSÃO FORTUITA DE PEQUENA QUANTIDADE NA RESIDÊNCIA DO AGENTE [37,35G (
TRINTA
E SETE
GRAMAS
E
TRINTA
E CINCO CENTIGRAMAS) DE
MACONHA
] – ACUSADO QUE AFIRMOU, NAS DUAS FASES PROCEDIMENTAIS, SER APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTE –
DESCLASSIFICAÇÃO
IMPOSTA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente localizado, fortuitamente, na residência do acusado era destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.”
(N.U 0005939-19.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

“RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
–
SENTENÇA
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO
MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
– INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE
TRÁFICO
–
SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA
MANTIDA
–
RECURSO

MINISTERIAL
DESPROVIDO. Imperiosa a manutenção da
sentença
desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de
tráfico
de
droga
.
Recurso

ministerial
desprovido.” (N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA– PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO,DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO E TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES –CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO – PEQUENAQUANTIDADEDE COCAÍNA [4,81g] –– VERSÃO DO APELANTE – VEROSSÍMIL –– PREMISSA DO STJ – FALTADE PROVAS DA FINALIDADE MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [...] A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente diante da confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio, a justificar a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (TJMT, AP 104638/2017; AP 34484/2018) [...]”
(N.U 0003185-21.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.”

(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044, Relator: DES. PAULO DA CUNHA – 4.9.2020).

E por fim, o aresto de minha relatoria:

“RECURSO
DE APELAÇÃO –
SENTENÇA
DESCLASSIFICOU A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA A DESCRITA NO ART. 28, DA MESMA LEI – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
– PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO –
DESCLASSIFICAÇÃO

MANTIDA
–
RECURSO

MINISTERIAL
DESPROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição, ou a
desclassificação
para uso próprio, como no presente caso. (N.U 1001067-62.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Assim, a sentença desclassificatória deve ser preservada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público e mantenho a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei nº.11.343/06, conforme operada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022